Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a existência de saldo em conta poupança impede a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça considera inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.
5. No caso, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, e o saldo em conta poupança, utilizado pelo Juízo a quo como argumento para indeferir o pedido, está aquém da renda mensal para que a Defensoria Pública considere a parte como hipossuficiente, que é de até 5 (cinco) salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e somente pode ser infirmada por elementos concretos. A existência de saldo em conta poupança, por si só, não impede a concessão da gratuidade de justiça”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, § 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.09.2016, p. 26.09.2016. TJDFT, AI 0748887-65.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, p. 12.03.2025. AI 0742484-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025, p. 06.03.2025. AI 0747439-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025, p. 01.03.2025. AI 0730150-14.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a) Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.09.2024, p. 24.09.2024.